Tribunal: TJMT
Processo: 1004697-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004697-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MAICON RECH - CPF: 016.996.271-77 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), RELATOR DO ACÓRDÃO 419/2021 DA 2a JUNTA DE JULGAMENTO DO CONSEMA/MT (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – E VIOLAÇÃO AO NÃO BIS IN IDEM – REJEITADAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – ATO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA –ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA –RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste prejuízo à parte diante da não abertura formalmente de prazo próprio para alegações finais, quando ela já se pronunciou derradeiramente nos autos.

2. A Lei 9605/1996 não prevê a fase de alegações finais.

3. Não há, atualmente, na Legislação Estadual específica (lei em sentido estrito) hipótese de prescrição, e uma vez que o prazo prescricional foi regulamentado no Decreto 1986/2013, inovou na ordem jurídica.

4.A sanção imposta pelos Estados, Municípios ou pelo Distrito Federal poderá substituir a multa imposta pela União em relação ao mesmo fato, devendo prevalecer o auto de infração lavrado pelo órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização.

5. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente.

6. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por Maicon Rech contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1004697-72.2022.8.11.0041, impetrado em face do Relator da 2a Junta de Julgamento do Conselho Estadual de Meio Ambiente, denegou a segurança por entender que inexiste direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, e tampouco ilegalidade ou abusividade na atuação da autoridade coatora.

Em suas razões recursais, alega a ocorrência de cerceamento de defesa no processo administrativo em comento, posto que não houve abertura de prazo para sua apresentação de alegações finais.

Defende que o acórdão proferido pelo CONSEMA suprimiu a fase instrutória e não analisou as provas apresentadas pelo recorrente, bem como a incidência da prescrição da pretensão punitiva, a ainda ocorrência de
bis in idem,
dada a autuação feita pelo IBAMA em 2017.

Afirma que deve haver o desembargo da área, pois resta demonstrada a regularização ambiental da propriedade.

Com efeito, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença recorrida seja reformada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso interposto, oportunidade na qual rechaça os argumentos apresentados pelo particular e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 147633307).

A Procuradoria Geral do Estado em parecer de lavra de seu representante Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 155287171)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Maicon Rech contra sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital

que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1004697-72.2022.8.11.0041, impetrado em face do
Relator da 2a Junta de Julgamento do Conselho Estadual de Meio Ambiente,

denegou a segurança

por entender que inexiste direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, e tampouco ilegalidade ou abusividade na atuação da autoridade coatora.

A sentença hostilizada consta do seguinte teor:

(...)

De início, a parte impetrante sustenta a ocorrência de supressão ilegal da fase instrutória do processo administrativo, que passou diretamente para a fase de julgamento, sem que sequer houvesse justificativa para a impossibilidade da efetivação de mais provas ou fosse realizada a intimação da parte interessada para apresentação de suas alegações finais, o que ofende frontalmente seu direito a um processo justo, assim como a ausência de apreciação de teses de defesa na fase recursal.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.” [sem destaque no original]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Segundo o art. 98, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente): “As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar”. [sem destaque no original]

Considerando, ainda, a data em que foi publicado o Acórdão n. 419/2021 – 23.12.2021 –, deve se atentar, ainda, às disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT).

A respeito do procedimento para apuração de infrações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem assim do procedimento de instrução e julgamento, disciplina o referido decreto:

“Art. 2o O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa, assim como os recursos administrativos inerentes.

[...].

Art. 12. O autuado poderá no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da ciência da autuação, oferecer defesa contra o Auto de Infração ou, ainda, optar pelo pagamento da multa com os benefícios previstos em lei.

[...].

Art. 13. A defesa será formulada por escrito e deverá conter os fatos e fundamentos que contrariem o disposto no Auto de Infração e nos termos que o acompanham, bem como a indicação das provas produzidas pelo autuado.

[...].

Art. 21. Ao autuado caberá a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído à autoridade julgadora para instrução do processo.

Art. 22. As provas requeridas pelo autuado, quando impertinentes, desnecessárias ou protelatórias poderão ser recusadas mediante decisão fundamentada da autoridade julgadora competente.

Parágrafo único. Não será admitida a oitiva de testemunhas.

[...]

Art. 24. Quando na instrução processual forem produzidos fatos ou provas novas pela Administração, o autuado deverá ser intimado, nos termos deste decreto, para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

§1o Fica vedada, ao autuado, a produção de provas estranhas ao conteúdo ou não requeridas na defesa anteriormente apresentada, sendo permitida apenas a impugnação das provas produzidas posteriormente pela Administração.

§ 2o A autoridade julgadora não verificando necessidade de dilação probatória por parte da Administração deverá emitir a Decisão Administrativa.

[...].

Art. 28. As decisões proferidas no julgamento de autuações administrativas serão homologadas pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente ou por quem ele legalmente delegar.

Art. 29. O Auto de Infração deverá ser julgado no prazo de 30 (trinta) dias, oferecida ou não a defesa, salvo se forem determinadas diligências probatórias ou informações complementares pela autoridade julgadora.

§1o A inobservância do prazo para julgamento não implica em nulidade processual.

§2o A decisão inerente ao julgamento previsto no caput deverá descrever os fatos, fundamentos jurídicos e a sanção administrativa aplicada.

§3o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação da decisão da autoridade julgadora.

§4o Em caso de multa simples a decisão deverá indicar expressamente o valor.

§5o Poderão ter prioridade no julgamento os processos que constarem embargo/interdição de obras ou atividades e/ou apreensão de bens.” [sem destaque no original]

No caso, a parte impetrante sustenta a ocorrência de supressão ilegal da fase instrutória do processo administrativo, que passou diretamente para a fase de julgamento, sem que sequer houvesse justificativa para a impossibilidade da efetivação de mais provas ou fosse realizada a intimação da parte interessada para apresentação de suas alegações finais, o que ofende frontalmente seu direito a um processo justo.

Inicialmente, verifica-se dos dispositivos acima transcritos que inexiste o procedimento de intimação prévia da parte autora para a apresentação de alegações finais, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa quanto a esse ponto.

Nesse sentido, o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL sustentou que se observa “(...) dos documentos constantes nos autos que foi assegurado ao impetrante o direito à apresentação de manifestação antes da prolação da decisão administrativa, a qual, posteriormente, foi impugnada por recurso administrativo”. [Id. 81652657].

De igual modo, o ESTADO DE MATO GROSSO sustentou que “(...) tanto a decisão administrativa, quanto a decisão tomada pelo CONSEMA, expressamente demonstraram os motivos pelos quais concluíram pela confirmação da aplicação da penalidade de multa em desfavor da parte ora impetrante, assim como pela impertinência das provas requeridas na seara administrativa, devem prevalecer, sem afastar a análise mais abrangente das razões apresentadas pelas partes quando do julgamento da segurança”.

Com efeito, diferentemente do sustentado pela parte impetrante, em exame do teor da Decisão Administrativa n. 1.717/SGPA/SEMA/2019 (Id. 75794914 – Págs. 58/67), assim como do Acórdão n. 419/2021 (Id. 75794915 – Págs. 12/17), conclui-se que as razões da defesa foram devidamente analisadas, mormente as teses de prescrição, supostas nulidades e duplicidade de autuação, resultando na manutenção do Termo de Embargo, assim como na homologação do auto de infração.

Diante de tais premissas, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ausência de motivação do acórdão impugnado.

No que diz respeito ao evidente bis in idem do Auto de Infração n. 1.349-D, com autuação anterior do IBAMA, registra-se que há vedação à dupla autuação, como se depreende das disposições tanto do art. 76, da Lei 9.605/98 (Lei de crimes e infrações administrativas ambientais), como no art. 17, caput e §3o da Lei Complementar 140/2011.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTODE ÁREA DE RESERVA LEGAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS AGENTES – ÓRGÃO E ENTIDADE ESTADUAL INTEGRANTE DO SISNAMA – PRELIMINAR REJEITADA – IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSOREAMENTO REMOTO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 233/2005 – NORMA PROCEDIMENTAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PRELIMINAR REJEITADA – DUPLICIDADE DOS AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE DAS AUTUAÇÕES LAVRADAS EM EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Verificada a ocorrência de excesso e/ou duplicidade nas autuações lavradas pelo órgão ambiental, é o caso de se anular os respectivos Autos de Infração, a fim de se manter apenas o mais condizente com a realidade retratada nos autos”.

(TJ-MT – APL:0000529-04.2011.8.11.0082, 163155/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Relator: Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de julgamento: 24/04/2018). [sem destaque no original]

Nesse sentido, apesar da parte impetrante não concordar com o presente posicionamento, conforme destacado em suas razões iniciais, segundo o entendimento do STJ (REsp 1.132.682), uma sanção imposta pelos estados, municípios ou pelo Distrito Federal poderá substituir a multa imposta pela União em relação ao mesmo fato.

Assim, de acordo com a referida LC, caso seja efetivamente comprovada a ocorrência de autuações pelo mesmo fato, deve prevalecer a multa estabelecida pelo órgão competente para o licenciamento ambiental, ou seja, a multa imposta no nível estadual, no caso, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

No caso, a parte impetrante sustentou a existência de autuação anterior lavrada pelo IBAMA, situação que, por si só, não permite reconhecer qualquer ilegalidade nesse ponto.

A parte impetrante sustentou ainda que, quando da lavratura do auto de infração, o suposto ilícito já havia sido tomado pelos efeitos prescricionais, o que também impede a homologação do débito.

Isso porque, segundo as provas por ela produzidas e acompanhadas de ART, além dos documentos do antigo proprietário, demonstrariam que a exploração da área seria mais antiga e remonta a 1998, quando foi concedida Autorização de Desmate.

Todavia, o acórdão ora impugnado levou em consideração o ano de 2014, apontando a existência de omissão nesse sentido.

Não obstante as razões que amparam o pedido formulado pela parte impetrante, infere-se que o ilícito atribuído no Auto de Infração é datado de 2014, de modo que a ratificação de suas teses – ocorrência de desmatamento antes de julho de 2008 e inexistência de infração cometida pelo autuado – demandaria dilação probatória, mediante a produção de prova pericial, situação que inviabiliza a sua análise neste momento.

Importa destacar ainda que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), logo não há que se falar em omissão da análise da prescrição pelo fato da autoridade administrativa não considerar o marco interruptivo sustentado pela defesa da parte interessada.

Nesse sentido, destaco os ensinamentos do saudoso Hely Lopes Meirelles. Vejamos:

“Certo é que ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico. Nesse ponto coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da jurisprudência pátria. (in Direito Administrativo Brasileiro, 37a Ed., Malheiros, 2010, pp. 172/173).

Por fim, considerando que a parte impetrante também almeja, por meio do presente Mandado de Segurança, a nulidade do Termo de Embargo n. 0676-D, o art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe que:

“Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”. [sem destaque no original].

De igual modo, o art. 7o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, prevê:

“Art. 7 o A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”. [sem destaque no original].

No caso, os documentos constantes nos autos não evidenciam que a parte impetrante tenha promovido as medidas necessárias para a regularidade de sua propriedade rural, de modo que a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição, a princípio, se encontra fundamentado no art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008 e art. 7o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Diante de tais considerações e fundamentos, inexiste direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, eis que não há ilegalidade ou abusividade na atuação da autoridade coatora, motivo pelo qual a denegação da segurança é medida que se impõe.

Nesse sentido, destaco os ensinamentos do saudoso Hely Lopes Meirelles. Vejamos:

“Certo é que ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico. Nesse ponto coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da jurisprudência pátria. (in Direito Administrativo Brasileiro, 37a Ed., Malheiros, 2010, pp. 172/173). [sem destaque no original]

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

3.1. CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos no Id. 80538950, por serem tempestivos e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES para reconhecer a omissão sustentada, por conseguinte, MANTER a decisão que indeferiu o pedido liminar.

3.2. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(id. 147633290)

Feitas estas considerações passo a análise do recurso.

Do cerceamento de defesa

O Apelante aduz que houve violação aos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que o órgão ambiental não lhe oportunizou a apresentação de alegações finais.

Nota-se que contrariamente do que alega observa-se dos documentos constantes nos autos que foi assegurado ao recorrente o direito à apresentação de manifestação antes da prolação da decisão administrativa, a qual, posteriormente, foi impugnada por recurso administrativa.

Verifica-se que o Impetrante, ora Apelante, teve acesso ao processo administrativo, tendo se manifestado antes da decisão proferida (p. 36/50) de forma que lhe foi assegurado o exercício do direito de defesa naquele âmbito, não havendo qualquer prejuízo a sua defesa.

Nesse sentido vem se posicionando os precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de realização da audiência de conciliação não configura, por si só, um obstáculo substancial à resolução consensual do litígio, logo, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não designação de audiência de conciliação, tendo em vista a possibilidade de transação a qualquer momento. 2. A ausência de prejuízo à parte decorrente da não instauração formal de prazo para a apresentação de alegações finais é evidente quando a parte se manifesta de maneira conclusiva nos autos por meio de defesa administrativa. (N.U 1000409-60.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA FASE INSTRUTÓRIA - PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, o que não ocorreu na espécie.
Inexiste prejuízo à parte diante da não abertura formalmente de prazo próprio para alegações finais, quando ela já se pronunciou derradeiramente nos autos, reiterando os argumentos já expostos e apresentando novas considerações, devendo incidir o princípio do pas de nullité sans grief.
Inexiste ilegalidade na intimação do autuado da decisão administrativa na pessoa do seu advogado constituído pelo Diário Oficial do Esta
do, ex vi do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013. (N.U 0003762-96.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Ademais, às disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT) não prevendo a possibilidade de alegações finais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – DIALETICIDADE RECURSAL - MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTENDO VÍCIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - AUTO DE INFRAÇÃO ADEQUADO – MULTA DEVIDA E FIXADA NOS LIMITES ESTABELECIDOS EM LEI – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo a oposição eficaz ao recurso. 2 . A Lei 9605/1996 não prevê a fase de alegações finais. Ali o rito administrativo inicia na autuação, passando pela defesa, julgamento recorrível, recurso e julgamento definitivo: art. 71. 3 . Não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade das normas utilizadas no processo administrativo, pois comprovado que estão de acordo com os princípios constitucionais vigentes. 4 . No caso, o auto de infração se apresentou adequado entre a conduta prevista na lei como infração ambiental e o fato constatado pelos fiscais do IBAMA, de modo que a lavratura do auto de infração estava revestida de legalidade, restando correta a aplicação da multa infracional, bem como proporcional e razoável seu valor. (N.U 0000780-31.2013.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

Desta sorte afasto a preliminar arguida em face da ausência de demonstração de prejuízo.

Da prescrição da pretensão punitiva

Aduz que estaria prescrito, levando em conta o ano de 2014 como data da prática irregular como o período inicial da autuação da SEMA.

Registre-se que não há atualmente legislação estadual específica (lei em sentido estrito) sobre a matéria uma vez que o prazo prescricional foi regulamentado no Decreto 1986/2013, que inovou na ordem jurídica, trazendo hipótese de prescrição jamais previstas em qualquer Lei Estadual.

Frise-se que esta questão é objeto de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, onde irá se discutir a interpretação divergente, no âmbito das Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, quanto à aplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013, todavia, não houve qualquer conclusão sobre o assunto.

Com efeito, afasto a preliminar arguida.

Do bis in idem

Suscita que o auto de infração n.o 1349-D lavrado pela SEMA/MT por suposto desmate de 175,49 hectares incide em bis in idem com o Auto de Infração n.o 9116451-E lavrado pelo IBAMA por suposto desmate dos mesmos 175,72 hectares de vegetação nativa (id. 147633261- p. 68).

No caso, a parte impetrante sustentou a existência de autuação anterior lavrada pelo IBAMA, situação que, por si só, não permite reconhecer qualquer ilegalidade nesse ponto.

Extrai-se dos autos do processo administrativo (id. 147633263,- p. 15) que apesar das autuações analisarem o mesmo fato relata que as sanções administrativas referem-se a infrações distintas.

Conforme bem consignou o juízo sentenciante o entendimento do STJ (REsp 1.132.682), uma sanção imposta pelos estados, municípios ou pelo Distrito Federal poderá substituir a multa imposta pela União em relação ao mesmo fato, devendo prevalecer o auto de infração lavrado pelo órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização.

Assim, não restou comprovado o bis in idem devendo ser afastada a nulidade arguida:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMATAMENTO – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – DESPROVIMENTO.A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do ato, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. A tese de ocorrência de bis in idem exige dilação probatória, especialmente, quando há divergência entre o Auto de Infração lavrado pelo IBAMA e aquele da SEMA-MT. (N.U 1013008-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO - PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DO MEIO AMBIENTE AFASTADA - SÚMULA 206 E IAC 10 DO STJ - FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR - ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE, IMPERATIVIDADE E EXIGIBILIDADE - AUTOS LAVRADOS PELA SEMA E PELO IBAMA - CARACTERIZAÇÃO DO BIS IN IDEM QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a instalação de Vara Especializada não altera a competência prevista em Lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n.o 206 e IAC n.o 10, sendo, portanto, facultado ao autor optar livremente pelo ajuizamento de seu pleito contra o Estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato que originou a demanda, no de situação da coisa ou, ainda, na Capital do Estado, conforme art. 52, parágrafo único, do CPC. 2. O auto de infração elaborado pelo agente do Órgão de fiscalização ambiental é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, além de imperatividade e exigibilidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a ilegalidade no procedimento, principalmente na hipótese destes autos, em que a autuação se baseou em imagens de satélite que demonstram a supressão de vegetação no local. 3. A caracterização de bis in idem das infrações carece de instrução probatória, na medida em que a documentação juntada à inicial é insuficiente para demonstrar, de plano, a ilegalidade das autuações lavradas pela SEMA e pelo IBAMA. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (N.U 1016860-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Com efeito, considerando tratar-se de Ação Mandamental não há como acolher a tese em razão da ausência de comprovação da tese suscitada.

Do mérito

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No que tange ao argumento de que não houve a análise de provas nota-se que a decisão administrativa impugnada apresentou motivação suficiente para fundamentar a multa aplicada.

Ao analisar a decisão tomada pelo CONSEMA e também pela Decisão Administrativa n. 1717/SGPA/SEMA/2019 (id. 75794914 p.. 58/67), é possível verificar que ambas, expressamente demonstraram os motivos pelos quais concluíram pela confirmação da aplicação de penalidade de multa em desfavor do impetrante.

Especificamente no caso dos autos, cumpre observar que ambas as decisões, confirmaram a penalidade de multa, destacaram expressamente os pontos que conduziram a autoridade julgadora a concluir pela aplicação multa ora questionada e pela impertinência das provas requeridas.

Assim, não há que se cogitar em nulidade de decisão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

Ademais, ao apreciar os atos da Administração Pública deve, o Poder Judiciário, observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Neste ponto, é necessário dispor que, a prática de o Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo, a afastar a conclusão alcançada nos respectivos autos por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao mérito administrativo é estritamente vedada.

O princípio da separação dos poderes seria claramente violado se houvesse a interferência no feito, pois a relativização dos argumentos dispostos pelo Julgador Administrativo possui autonomia bem como se deu por meio da exposição de fundamentação respaldada na legislação e jurisprudência pátria.

A atuação do Poder Judiciário, nestes casos, limita-se a observância do respeito aos princípios resguardados pela Constituição Federal, ou seja, cabe observar se houve respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade etc.

Registre-se que os documentos lavrados pelo Órgão Ambiental possuem presunção relativa de veracidade e legitimidade, em razão da fé pública inerente aos agentes responsáveis pela fiscalização, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em questão.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie. 2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. 3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental. (N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Diante de tais considerações verifica-se que não logrou êxito em comprovar qualquer vício hábil a ensejar a concessão de segurança postulada em primeira instância razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024